Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012157-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: E. V. D. A. S. REPRESENTADA POR JUCINEIA ALMEIDA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Declaração de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Abusividade c/c pedido de indenização por dano moral e pedido Subsidiário Revisional no 1021428-46.2022.8.11.0041 ajuizada por E. V. D. A. S. REPRESENTADA POR JUCINEIA ALMEIDA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida: “1) suspenda a cobrança da coparticipação relacionado ao home care e às terapias/reciprocidade vinculadas a ele, até o julgamento final dessa demanda; 2) emita nova fatura para a autora, sem acréscimos de juros de mora e multa, contendo apenas a mensalidade do plano, incluindo as coparticipações que não forem relacionadas ao home care e às terapias/reciprocidade vinculadas a ele; 3) se abstenha de suspender o plano de saúde até o julgamento da demanda, em virtude do não pagamento dos débitos objeto da demanda; 4) suspenda a exigência de quitação dos valores que constam no termo de confissão de dívidas no 00095/2021U, firmado entre as partes, relacionados à fatura com vencimento em 28/11/2021, e sua inclusão nas mensalidades” (sic)
Em suas razões recursais, a agravante assinala que o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0563874007411002, tendo aderido ao referido contrato em 16/05/2016.
Sustenta que a cobrança de coparticipação não se refere aos serviços de home care, como defende a agravada, mas sim de consultas e tratamentos da equipe multidisciplinares (fonoaudiólogos), onde há previsão contratual estipulando o percentual de 30% (trinta por cento) por procedimento.
Alega que “A previsão contratual de coparticipação observa o MUTUALISMO, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes“. (sic)
Discorre que “através da coparticipação se permite o tratamento sem impor à operadora o ônus irrestrito de seu financiamento, recomendando-se a prudência como fator moderador de utilização dos serviços privados de atenção à saúde” (sic).
Frisa que demonstrativos de coparticipação com referência aos meses de novembro/2021, fevereiro/2022, abril/2022 e junho/2022, demonstram detalhadamente diversas consultas com nutricionista e sessões de fonoaudiologia, todas em valores entre R$ 12,64 (doze reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 33,70 (trinta e três reais e setenta centavos), nos exatos percentuais de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pela Unimed Cuiabá aos prestadores. (R$ 42,15 à R$ 112,45).
Ressalta que a “Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado” (sic)
Com estes argumentos, requer, de início, “a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso” (sic)
Preparo recolhido no Id 132734684.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do artigo 1.015, I c/c artigo 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs dentre outros pontos, a suspensão da cobrança da coparticipação relacionado ao home care e às terapias/reciprocidade vinculadas a ele, e, ainda, para se abster em lançar nas faturas vindouras a referida coparticipação até o deslinde da ação de origem.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
É que, analisando os documentos que instruem a ação de base, e também juntados neste instrumento, o que se constata é que a agravante não cuida de demonstrar com clareza os percentuais de coparticipação da consumidora nos tratamentos que lhe foram indicados, violando, ao que tudo indica, o artigo 16, caput e inciso VIII, da Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
O mínimo que se pode exigir é que seja possibilitado à contratante saber, com exatidão, o que está sendo cobrado e a quem está sendo pago, no caso da coparticipação, para que possa conferir se, efetivamente, utilizou o serviço.
Cumpre-se registrar que a simples menção genérica da previsão contratual – Cláusula XVIII –, por si só, não cumpre a exigência legal quanto às informações que devem ser prestadas ao consumidor, o que evidencia a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, violando, visceralmente, o direito básico de informação do consumidor, a teor do art. 6o, inciso III, do CDC.
Aliás, a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, ao consignar que “No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelas faturas trazidas com a petição inicial, de cujo teor denota-se, prima facie, que a autora iniciou o tratamento domiciliar, home care, custeado pela requerida, em novembro/2018, mas, somente a partir de novembro/2021, a requerida passou a cobrar coparticipação dos valores despendidos com o referido tratamento, violando, a princípio, a cláusula de boa-fé objetiva, visto que, com sua conduta anterior, a requerida teria criado a legítima expectativa na autora de que a cobertura seria integral, sem cobrança de coparticipação.
O perigo de dano exsurge do evidente prejuízo causado pela manutenção da cobrança das faturas impugnadas, o que poderia onerar indevidamente o tratamento da autora, havendo, ainda, o risco de inadimplência e resolução contratual” (sic)
Observa-se, portanto, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
De mais a mais, entendo que a princípio a recorrente não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que esta não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora